Tribunal: TJES
Processo: 5038414-08.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038414-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDINO DEODORO DA FONSECA
RECORRIDO: ORMI VARGAS DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5038414-08.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
ORLANDINO DEODORO DA FONSECA

RECORRIDO:
ORMI VARGAS DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por ORMI VARGAS DE SOUZA em face de ORLANDINO DEODORO DA FONSECA, alegando, em apartada síntese, que o Recorrente conduzia motocicleta e veio colidir na lateral do veículo do Recorrido, no Boletim de ocorrência de Acidente de trânsito- ESPECIAL colacionado aos autos, relata a versão da Policia Militar ES que atendeu a ocorrência, que ambos os envolvidos demostrou teste negativo no Etilômetro, e que a motocicleta teria invadido a contramão e atingido o automóvel, fato corroborado pelas marcas de frenagem dos pneus esquerdo a qual iniciando e terminando dentro dos limites da faixa que transitava o veículo do Recorrido, este postulou em juízo a condenação do Recorrente em danos materiais do veículo, e em contestação o Recorrente apresentou pedido contra posto requerendo danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais, contados a partir do evento danoso até a data do efetivo pagamento. E julgando improcedente o pedido contraposto do Requerente.

(3). Em tempo, a requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando cerceamento de defesa e requerendo o pedido contraposto para condenação de danos morais ao Recorrido no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). O Recorrente alegou cerceamento de defesa, e ao compulsar os autos, não vejo impedimento do Recorrente em exercer o seu direito de defesa e contraditório, em termo de audiência foi perguntado se as partes havia mais provas para produzirem a qual disseram que não, dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes optam em não produzirem provas, além de ser claro que ambas as partes tiveram o direito do contraditório e de defesa. Quanto ao dano moral, para a sua caracterização, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não declarou sua versão dos fatos à autoridade de trânsito, tendo o mesmo requerido a juntada de foto da lesão, requerendo a título de pedido contraposto o valor de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Porém, imagens anexadas e relato da autoridade de trânsito, relata que o acidente se deu exclusivamente pelo Recorrente, porque desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao seguir pela contramão de direção na via, colidindo na frente do veículo da parte autora, ocorrendo a colisão, criando a situação que deu causa ao sinistro. Dessa forma, comungo o entendimento do juízo a quo não acolhendo o pedido de danos morais requerido pelo Recorrente.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)